Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-13.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO CIVL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Apelação interposta por G.D.D.R.J. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, que, nos autos de ação de alimentos ajuizada pelo menor J.G.P.D.D., representado por sua genitora, julgou parcialmente procedente o pedido e fixou os alimentos no percentual de 34% (trinta e quatro por cento) do salário-mínimo. O apelante busca a redução do percentual da pensão alimentícia.
2. Há uma única questão em discussão: verificar se estão presentes os requisitos legais para a redução do percentual de alimentos fixados em sentença, considerando o alegado desemprego e a atual condição econômica do apelante.
3. A alegação de desemprego, por si só, não exime o alimentante de suas obrigações alimentícias, visto tratar-se de condição transitória, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência.
4. O apelante não comprova, por meio de documentos ou indícios consistentes, alteração relevante em sua capacidade contributiva, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. Instado a apresentar comprovantes de renda ou extratos bancários, o apelante quedou-se inerte, impossibilitando aferir a real situação de seus rendimentos mensais.
6. A redução pretendida para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo revela-se desproporcional e insuficiente para atender às necessidades básicas do menor, considerando sua idade 07 (sete) anos e a fase de desenvolvimento em que se encontra, que exige suporte financeiro adequado.
7. A sentença de origem aplicou adequadamente o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade ao fixar os alimentos com base em percentual do salário-mínimo, diante da inexistência de vínculo empregatício formal.
8. Precedentes jurisprudenciais confirmam que a ausência de provas idôneas da diminuição da capacidade contributiva impossibilita a redução do encargo alimentar.
9. Recurso conhecido e desprovido.